Tribunal: TJMT
Processo: 1067323-19.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1067323-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLAUCIO ROMERO MACHADO - CPF: 404.439.651-53 (RECORRENTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1067323-19.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1067323-19.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Gláucio Romero Machado

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO - IRREGULARIDADE CONSTATADA POR LAUDO E FOTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, diante da juntada de fotos e – TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, enviado via correspondência registrada com AR, não há que se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1067323-19.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1067323-19.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Gláucio Romero Machado

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 220561768): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a concessionária de energia ao pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e no valor de R$1.310,00 (um mil trezentos e dez reais) a título de dano material, como também declarou de inexigibilidade do débito discutido nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 220561775): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id
.
220561785): requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1067323-19.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1067323-19.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Gláucio Romero Machado

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização título de danos morais e materiais, e determinou inexigibilidade do débito discutido.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor
é titular da unidade consumidora de n.º 6/3078842-5, alega que
em 17/07/23 uma equipe da concessionária de energia, foi à sua residência e informou que iriam realizar a troca do medidor de consumo de energia que estava danificado.

Aduz que depois de feito o procedimento, foi chamado pela equipe para informar que o fornecimento de energia estava normalizado e pediram para que ele assinasse o termo de troca do medidor, por discordar das alegações da equipe técnica o autor diz que se recusou a assinar o documento apresentado.

Posteriormente foi surpreendido com a cobrança de duas faturas de recuperação de consumo, referente ao mês de agosto/2023, uma no valor de R$3.616,20 (três mil seiscentos e dezesseis reais e vinte centavos) e outra no valor de R$4.816,22 (quatro mil oitocentos e dezesseis reais e vinte dois centavos), ambas com vencimento para 14/10/2023 em razão de irregularidade em seu padrão de energia.

Em razão da cobrança, realizou reclamação junto ao PROCON e não efetuou o pagamento, e no dia 07/10/2023 teve o fornecimento de energia elétrica interrompido pela concessionária.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a Unidade Consumidora do autor passou por vistoria técnica no dia 17/07/2023 , momento em que foi constatado que o medidor da residência do autor estava danificado, conforme laudo em Id. 220561762, além disso restou devidamente comprovada pela concessionária a irregularidade, por desvio no ramal que conforme fotos sob Id. 220561758.

Da análise ao feito verifica-se que foi realizado o devido processo legal administrativo conforme dispõe o artigo 129 da resolução normativa 414/2010 da ANEEL e encaminhando ao autor notificação sobre a irregularidade conforme estabelece o Inciso V do §3º do artigo 129 da resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TOI JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO DA IRMÃ DA PROMOVENTE – RECUSA DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO – CÓPIA DO TOI DEIXADO NA RESIDÊNCIA – CARTA DE COBRANÇA JUNTADA COM A INICIAL – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – FATURA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a Concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado com acompanhamento da irmã da parte promovente que, após acompanhar a equipe e receber cópia do documento, se recursou a assinar, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito. Não prevalece a tese de ausência de notificação após recusa de assinatura do TOI pelo morador, uma vez que tal cobrança fora juntada com a própria inicial. Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de TOI instruído com laudo fotográfico, bem como havendo acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços,
sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1025485-98.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Desta forma, constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em benefício do consumidor, pode a concessionária de energia elétrica proceder à recuperação de consumo em consonância do artigo 130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, assim como cabível o corte de fornecimento de energia conforme prevê o artigo 172 da Resolução n. 414/2010/ANEEL prevê a possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência de seu beneficiário.

Assim não há o que se falar em irregularidade no corte de fornecimento de energia, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Logo a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária de energia elétrica.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024